Tribunal: TJES
Processo: 5010124-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010124-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOAO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com base no art. 373, §1º e §2º, do CPC, na teoria do risco integral e no princípio da precaução, em razão de possível dano ambiental decorrente do rompimento da barragem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inversão do ônus da prova configuraria uma exigência de prova impossível à agravante; e (ii) estabelecer se as alegações do autor (agravado) apresentam verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em ações envolvendo danos ambientais, a inversão do ônus da prova possui natureza
ope legis
e decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, previstos no art. 225, §3º, da CF e no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.

4. A alegação de que a inversão do ônus da prova implicaria em exigência de prova impossível não prospera, pois é ônus da parte ré demonstrar que sua conduta não deu causa ao dano ambiental, o que não constitui prova de fato negativo.

5. No caso concreto, o magistrado de origem delimitou adequadamente o objeto da prova e distribuiu o encargo probatório de forma fundamentada, atribuindo ao autor a comprovação de eventuais danos morais, e à ré, ora agravante, a demonstração de que os danos ambientais não decorreram de sua conduta.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da vulnerabilidade da vítima e na facilitação do acesso à justiça em casos de degradação ambiental, conforme sedimentado no verbete sumular nº 618 do STJ.

7. A verossimilhança das alegações do agravado é corroborada por indícios de contaminação ambiental na região, cabendo à agravante refutá-los com provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A em face da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu ônus da prova nos autos da “ação de indenização por danos morais/materiais”, tomada sob nº 5003561-23.2021.8.08.0030, proposta por JOAO BARBOSA DOS SANTOS, ora Agravado, em face desta Agravante e outros.

Pelas razões recursais id 9222297, a Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência, sob a alegação de que: (i) a inversão do ônus da prova seria considerada uma prova impossível, nos termos do art. 373, §2º do Código de Processo Civil; (ii) inexistência de verossimilhança das alegações autorais, pois não houve de comprovação do agravado ter sido impactado pelo rompimento da barragem.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010124-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: JOAO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A em face da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu ônus da prova nos autos da “ação de indenização por danos morais/materiais”, tombada sob nº 5003561-23.2021.8.08.0030, proposta por JOAO BARBOSA DOS SANTOS, ora Agravado, em face desta Agravante e outros.

Pelas razões recursais id 9222297, a Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência, sob a alegação de que: (i) a inversão do ônus da prova seria considerada uma prova impossível, nos termos do art. 373, §2º do Código de Processo Civil; (ii) inexistência de verossimilhança das alegações autorais, pois não houve de comprovação do agravado ter sido impactado pelo rompimento da barragem.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

In casu
, a Agravante busca a reforma da decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, apenas quanto ao capítulo que determinou a inversão do ônus da prova,
decisum
o qual se fundamenta sob o seguinte raciocínio:

“6. Da distribuição do ônus da prova (art. 357, inc. III, do CPC).

Quanto ao ônus da prova, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial advindo de uma ação ou omissão do responsável, tudo, aliado à disciplina do art. 373, §2º, do CPC, determino a inversão do ônus da prova.

Contudo, fica a cargo da autora se desincumbir do ônus probatório no tocante a possíveis danos morais ocorridos, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC.”

Apesar das relevantes exposições argumentativas do Agravante e após detida análise dos autos, tenho que a decisão proferida não carece de reforma.

Acerca da impossibilidade de produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria prova impossível (art. 373, § 2º, do CPC), melhor sorte não assiste o Agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, conforme mencionado alhures, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou. Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
"O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região"
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma). 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...] I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. [...] VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]” (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Noutro giro, no que pertine a alegação de inexistência de verossimilhança das alegações autorais, pois o Agravado não teria comprovado agravado ter sido impactado pelo rompimento da barragem, não assiste razão o Agravante.

Imperioso registrar que o magistrado
a quo
, ao sanear o feito na decisão objurgada, acertadamente, delimitou as provas a serem produzidas, bem como reputou ao autor, ora Agravado, a incumbência de provar eventuais danos morais ocorridos, de modo que o ônus probatório da Agravante não perpassa por este aspecto.

Ainda quanto à esta irresignação, o Agravante infirma a alegação do autor de que exercia a atividade rural. Contudo, sobre comprovação da profissão do Agravado, vislumbro da decisão agravada que o douto magistrado já procedeu em diligência ao oficiar os órgãos competentes solicitando informações de
“eventuais admissões, demissões e tempo de serviço, relativos ao requerente.”,
sendo tal diligência decorrente de pedido da própria Agravante. Senão vejamos respectivo trecho do decisum vergastado:

“I. Considerando que o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) é uma fonte de dados que registra informações como o nome do empregador, o período trabalhado e a remuneração recebida, além das contribuições realizadas em Guia da Previdência Social (GPS), na condição de contribuinte individual e/ou prestador de serviço (trabalhadores por conta própria),
tenho por necessária a juntada do extrato integral referente à parte autora, razão pela qual defiro o pedido de prova produzido pela requerida Samarco e determino que seja encaminhado o presente despacho ofício ao INSS, solicitando extrato do CNIS da parte autora e ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), para que informe eventuais admissões, demissões e tempo de serviço, relativos ao requerente.
Para tanto, a informação deverá ser prestada no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ademais, o Agravado apresentou na petição elementos que demonstram fortes indícios de que a água existente na região teria sido contaminada pelos rejeitos de minério do acidente ambiental ocorrido em Minas Gerais, tornando verossímeis as suas alegações.

Nesta mesma intelecção, não há que se falar em prova negativa, eis que compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido, pelas fundamentações já afirmadas alhures. Este Sodalício já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO 1. Dispõe o art. 373, inciso I e I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
No caso em tela, a causa de pedir envolve-se nas consequências do referido evento, especialmente em razão do aumento do nível da lagoa Juparanã pela construção da barragem naquela localidade que impossibilitou o exercício da atividade empresarial na região, bem como os prejuízos financeiros advindos do dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva – pela teoria do risco integral. 6. A inversão do ônus em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período.
7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.08.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada. 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. 3. Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa, delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório. Precedentes deste e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2024).

Pelas razões acima delineadas, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus da prova nos autos de origem, devendo ser mantida a decisão vergastada nos termos prolatados, portanto, sem atribuição do efeito suspensivo pretendido, o qual indefiro.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

VOTO COM O RELATOR